Tribunal: TJDFT
Processo: 0033480-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0033480-75.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: RUBERVAL SOUZA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Expeça-se o alvará da quantia depositada em id 31216873 e, considerando o disposto no PA SEI n. 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia de Covid-19, bem como o pedido do credor (id 32945373), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta informada em id 32945373: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3.” Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator